Tribunal: TRF3
Processo: 5160044-58.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
110/261)

5160044-58.2020.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5160044-58.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: WILSON MOURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OLENO FUGA JUNIOR - SP182978-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP ELABORADO POR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE AO CASO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de atividade especial e os critérios de atualização do débito.

O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade com base em laudo subscrito por técnico de segurança do trabalho, à luz do art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à validade de PPP elaborado por técnico de segurança do trabalho para comprovação de atividade especial; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à incidência da EC no 136/2025 sobre os consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a validade dos PPPs e laudos técnicos, admitindo a atuação de técnico de segurança do trabalho como apto à avaliação das condições ambientais, com fundamento na legislação pertinente.

A decisão afastou a alegada violação ao art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991, ao reconhecer a suficiência da documentação apresentada para comprovação da exposição a agente nocivo.

Quanto aos consectários legais, o acórdão determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, inexistindo omissão.

A EC no 136/2025 disciplina a atualização e o regime de pagamento de precatórios, com aplicação no âmbito administrativo, não interferindo no julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de vícios.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo pode ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “(1) Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a validade de PPP elaborado por técnico de segurança do trabalho para fins de reconhecimento de atividade especial; (2) a EC no 136/2025 não se aplica à fixação de consectários legais na fase de conhecimento; (3) embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabível a aplicação de multa em caso de caráter protelatório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5160044-58.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: WILSON MOURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OLENO FUGA JUNIOR - SP182978-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, alega o embargante a existência de omissão relativa à impossibilidade de reconhecimento da atividade especial embasada em laudo pericial elaborado por técnico de segurança do trabalho, porquanto em desacordo com o disposto no art. 58. § 1o, da Lei no 8.213/91. Sustenta, também, que o acórdão é omisso por não haver se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.

Inexistente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à impossibilidade de impossibilidade de reconhecimento da atividade especial embasada em laudo pericial elaborado por técnico de segurança do trabalho, porquanto em desacordo com o disposto no art. 58. § 1o, da Lei no 8.213/91.

Verifica-se, contudo, que tal questão foi devidamente contemplada pelo julgado na seguinte passagem:

"No caso dos autos, os documentos de IDs 124113975; 124113976; 124113980; 124113979; 124113978; 124113977 expressam de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período laborado de 06/05/1999 a 22/11/1999; 21/02/2001 a 12/12/2001; 02/05/2002 a 11/12/2002; 14/05/2003 a 31/10/2003; 12/05/2004 a 28/12/2004; 01/06/2005 a 30/11/2005; 03/05/2006 a 04/12/2006; 02/05/2007 a 16/11/2007; 06/05/2008 a 09/12/2008; 04/05/2009 a 10/12/2009; 05/04/2010 a 01/12/2010; 15/04/2013 a 20/11/2013; 22/04/2014 a 31/05/2014; 01/06/2014 a 16/10/2014; e 04/04/2016 a 05/12/2016 - para TRANSPORTADORA FALCHETTI LTDA., EDUARDO BALDUCCI - ME, MARIO MIRANDA TRANSPORTES ME, FOZ DO MOGI AGRICOLA S.A. e USINA BELA VISTA S.A., na função de motorista, sendo suficientes para a prova dos fatos à época destes, por exposição a ruídos superiores aos limites de tolerância estabelecidos, agente nocivo previsto no código 2.0.1 do Decreto n. 3.048/1999 (Anexo IV).

Ademais, o fato de alguns PPPs terem sido realizados por responsável pelos registros ambientais, um técnico de segurança do trabalho (IDs 124113975, 124113976 e 124113977), isso não lhes acarreta nulidade. Se, em lógica semelhante, o artigo 156, § 5o, do Código de Processo Civil, ao se referir à nomeação do perito pelo juiz, não traz qualquer exigência acerca da necessidade de obtenção do grau de ensino superior, bastando que o expert comprove ser detentor do conhecimento necessário à realização da perícia, não cabe exigir que tal especialização seja imprescindível para se aceitar PPP.

Não há que se falar, tampouco, em violação ao disposto no parágrafo 1o do artigo 58 da Lei no 8.213/91, que determina que "a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98).

Com efeito, conforme a Portaria no 3.275/89, do Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente revogada pela Portaria no 671, de 08/11/2021, as atividades do técnico de segurança do trabalho compreendem, nas duas versões, avaliar as condições ambientais do trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador (artigo 1o, XVI).

Destarte, não há dúvidas quanto à sua capacitação para o mister".

De outra parte, no que tange aos consectários legais, assim consignou o julgado:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal".

Esclareço que a Emenda Constitucional n. 136/2025 trouxe alterações restritas à atualização e regime de pagamento dos precatórios/requisitórios, e, portanto, aplicáveis apenas no âmbito administrativo, pela Presidência desta E. Corte.

Destarte,verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP ELABORADO POR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE AO CASO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de atividade especial e os critérios de atualização do débito.

O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade com base em laudo subscrito por técnico de segurança do trabalho, à luz do art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à validade de PPP elaborado por técnico de segurança do trabalho para comprovação de atividade especial; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à incidência da EC no 136/2025 sobre os consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a validade dos PPPs e laudos técnicos, admitindo a atuação de técnico de segurança do trabalho como apto à avaliação das condições ambientais, com fundamento na legislação pertinente.

A decisão afastou a alegada violação ao art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991, ao reconhecer a suficiência da documentação apresentada para comprovação da exposição a agente nocivo.

Quanto aos consectários legais, o acórdão determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, inexistindo omissão.

A EC no 136/2025 disciplina a atualização e o regime de pagamento de precatórios, com aplicação no âmbito administrativo, não interferindo no julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de vícios.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo pode ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “(1) Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a validade de PPP elaborado por técnico de segurança do trabalho para fins de reconhecimento de atividade especial; (2) a EC no 136/2025 não se aplica à fixação de consectários legais na fase de conhecimento; (3) embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabível a aplicação de multa em caso de caráter protelatório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão